Tribunal: TJMT
Processo: 1011227-34.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011227-34.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PALLET ESPETARIA E PETISCARIA LTDA - EPP - CNPJ: 27.607.234/0001-58 (EMBARGANTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), SABOR CUIABA RESTAURANTE LTDA - ME - CNPJ: 17.835.784/0001-70 (EMBARGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), SIM PAO RESTAURANTE EIRELI - ME - CNPJ: 26.996.037/0001-05 (EMBARGADO), H C P KOCH - BURGUER'S - CNPJ: 25.152.493/0001-06 (EMBARGADO), SABOR CUIABA RESTAURANTE LTDA - ME - CNPJ: 17.835.784/0001-70 (EMBARGANTE), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), SIM PAO RESTAURANTE EIRELI - ME - CNPJ: 26.996.037/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), H C P KOCH - BURGUER'S - CNPJ: 25.152.493/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011227-34.2018.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PERDAS E DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL -PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO

- AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
1011227-34.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:
PALLET ESPETARIA E PETISCARIA LTDA – EPP

EMBARGADO:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
.
.

Processo na Origem n.o 1011227-34.2018.8.11.0041

Comarca de Cuiabá
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
PALLET ESPETARIA E PETISCARIA LTDA – EPP
, de acórdão que
negou provimento ao seu apelo e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos
.

O Apelo n.o 1011227-34.2018.8.11.0041 restou assim ementado (ID 52959962 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PERDAS E DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL -PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

Não se faz possível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à pessoa jurídica quanto não há comprovação de que o inadimplemento contratual tenha provocado abalo em sua imagem ou ainda ofensa ao seu bom nome ou à tradição de mercado.

Ao autor, em ação de perdas e danos, incumbe provar, de forma robusta e segura, a existência dos requisitos indispensáveis à configuração da responsabilidade civil
”.

A embargante,
PALLET ESPETARIA E PETISCARIA LTDA – EPP
alega que o acórdão foi omisso ao analisar as provas do dano moral suportado pela embargante.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados, de modo que seja reformada a decisão, para condenar a embargada ao pagamento de indenização por danos morais.

CONTRAMINUTA
(ID 66969960): pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
PALLET ESPETARIA E PETISCARIA LTDA – EPP
, de acórdão que
negou provimento ao seu apelo e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos
.

O Apelo n.o 1011227-34.2018.8.11.0041 restou assim ementado (ID 52959962 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PERDAS E DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL -PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

Não se faz possível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à pessoa jurídica quanto não há comprovação de que o inadimplemento contratual tenha provocado abalo em sua imagem ou ainda ofensa ao seu bom nome ou à tradição de mercado.

Ao autor, em ação de perdas e danos, incumbe provar, de forma robusta e segura, a existência dos requisitos indispensáveis à configuração da responsabilidade civil
”.

A embargante,
PALLET ESPETARIA E PETISCARIA LTDA – EPP
alega que o acórdão foi omisso ao analisar as provas do dano moral suportado pela embargante.

Conquanto não se verifique, efetivamente, a alegada omissão, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o tema relativo à caracterização ou não do dano moral no caso foi efetivamente analisado.

Conforme constou do acórdão embargado, incumbia à autora demonstrar o abalo ao bom nome, reputação ou credibilidade da empresa, o que não ocorreu.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
A condenação ao pagamento de indenização por danos morais para pessoa jurídica demanda a efetiva comprovação da ofensa à personalidade jurídica da empresa, o que, no presente caso, não restou demonstrada.

O STJ tem o entendimento de que a condenação por danos morais sofridos por pessoa jurídica exige comprovação fática, ainda que seja possível a utilização de presunções e regras de experiência para configuração do dano.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.

1. Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".

2
. O acolhimento da pretensão recursal exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a não comprovação dos danos materiais alegados pelas recorrentes, bem como dos danos morais à pessoa jurídica
. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 426.527/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 10/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. ENTREGA DE CARTA DE CITAÇÃO ORIUNDA DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE FORMA EXTEMPORÂNEA. DANO MATERIAL. CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA LABORAL. PERDA DE UMA CHANCE. PROVA DA REAL POSSIBILIDADE DE ÊXITO. AUSÊNCIA. DANO MORAL. ILÍCITO CONTRATUAL. PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. À luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil, o êxito da demanda indenizatória vincula-se à presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) dano ou lesão a bem jurídico de terceiro; b) ação ou omissão culposa do agente; c) relação de causalidade entre o comportamento do agente e o dano causado. 2. O emprego da teoria da perda de uma chance requer séria e real possibilidade de êxito da parte supostamente lesada, a quem incumbe, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, o ônus da prova, não sendo recepcionada na hipótese de mera esperança ou expectativa. 3
. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227, do STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva (imagem e reputação). No caso, ausente prova de que a sociedade empresária teve sua honra objetiva maculada, sua reputação prejudicada e seu bom nome abalado
. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.325787-3/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2020, publicação da súmula em 20/03/2020)

No caso concreto, não há comprovação de que o inadimplemento contratual tenha provocado abalo na imagem da pessoa jurídica ou ainda ofensa ao seu bom nome e a tradição de mercado.

Portanto, observa-se que nas situações que envolvem a pessoa física é possível a constatação implícita do dano ou o dano moral in re ipsa, o que não se dá quando se trata de pessoa jurídica, porquanto nesses casos exige-se comprovação do dano, o que, no caso, não ocorreu.

Desse modo,
deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais
”.

Os novos documentos trazidos pela parte, em nada contribuem para a pretendida reforma da decisão embargada, porquanto apenas demonstram que outras empresas receberam autorização judicial, em outro processo, para comercializar os mesmos produtos e também veicularam propaganda desses produtos, porém tais fatos não comprovam alegado abalo ao bom nome, imagem, reputação ou mesmo credibilidade da embargante.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA.

1. Para caracterização de ofensa moral à pessoa jurídica, faz-se necessária a comprovação dos danos que sofreu em sua imagem e em seu bom nome comercial, que se consubstanciam em atributos externos ao sujeito.

2. Ausente prova de que a organização tenha sofrido lesão à honra objetiva, compreendidos fama, conceito, nome e credibilidade, que afetem seu patrimônio, incabível a condenação à reparação por dano moral.

3. Recurso desprovido. (Acórdão 1092837, 20160110307179APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/4/2018, publicado no DJE: 3/5/2018. Pág.: 485/490)

Assim, não se verifica a alegada omissão com relação à análise do tema relativo ao dano moral.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020